Tribunal: STF
Processo: ARE 1496869
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que, inicialmente, afastou o sobrestamento do processo em razão do Tema 839/STF por tratar de matéria diversa da ora em análise, bem como negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 339/STF. E, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de (a) “impropriedade da alegada ofensa a súmula jurisprudencial, por não traduzir situação legítima de cabimento do presente recurso” (Doc. 35, fl. 3); (b) incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, haja vista a ausência de prequestionamento dos arts. 19, II; 22, XXIV; 97; e 109 da CF/1988; (c) aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF, pois juízo local decidiu a controvérsia com base na análise da legislação local de regência e do exame do acervo probatório contido nos autos; (d) impossibilidade de interposição do apelo com base na alínea "c" do permissivo constitucional, pois “a recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, pelo que o extraordinário se torna incabível” (Doc. 35, fl. 3); e (e) ”com a nova ordem constitucional, a invocação de dissídio pretoriano não mais se presta a fundamentar o recurso extraordinário (cf. AI n° 505.375 AgR/SP, ReI. Mm. Carlos Velloso, DJU de 1910412005)” (Doc. 35, fl. 3).



    A parte agravante sustenta que (a) “toda a matéria de ORDEM PÚBLICA foi exaustivamente debatida e pré-questionada no Juízo a quo” (Doc. 40, fl. 4); (b) “o recurso extraordinário interposto preenche os critérios necessários para seu regular processamento e julgamento” (Doc. 40, fl. 5); (c) “não é o caso de aplicação da Súmula 279 do STF” (Doc. 40, fl. 5); (d) houve violação aos arts. 19, II; 22, XXIV; 93, IX, bem como o acórdão recorrido “julga válido ato de governo local contestado em face da constituição federal, ou seja, declara válido ato do Município que desqualifica certificado expedido sob a chancela do MEC, invadindo competência exclusiva da União Federal” (Doc. 40, fl. 8); e (e) o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 817.338-RG. No mais, reitera os argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente